Tribunal: TJPA
Processo: 0804443-62.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804443-62.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA D' A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA. ENTIDADE RELIGIOSA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em decorrência da imunidade tributária alegada pela Recorrida.

2. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15. A medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

3. A imunidade tributária pretendida pelo Agravada possui como fundamento o exercício de atividades religiosas, a teor do que dispõe o art. 150, inciso VI, letra 'b' e parágrafo 4º, da Constituição Federal.

4. A Agravada demonstra a probabilidade do direito, necessária à concessão da medida de urgência, pois demonstra que é entidade que desenvolve atividades religiosas, conforme consta em seu cartão CNPJ e atos constitutivos (ids 22965530 e 22965531), além de ser de conhecimento público a sua existência e natureza de suas atividades, o que lhe confere o direito à imunidade tributária na forma constante na decisão agravada.

5. Em se tratando de imunidade tributária decorrente das hipóteses previstas no texto constitucional, há presunção de que a destinação do patrimônio ocorre em prol da finalidade essencial da entidade.

6.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 05 a 14 de dezembro 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0804443-62.2021.8.14.0000

- PJE
) interposto por

ESTADO DO PARÁ contra ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA D' A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação Declaratória (processo n.
0809160-87.2021.8.14.0301
– PJE
)
ajuizada pela Agravada.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Em face do exposto, e por estarem presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, CONCEDO a tutela de urgência. Desta feita, determino até o julgamento de mérito:

1- A imediata ABSTENÇÃO por parte do requerido de exigir o recolhimento de ICMS incidente na importação futura de bens destinados às atividades religiosas;

2- A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE do crédito tributário oriundo da cobrança de DIFAL devido na venda interestadual para não contribuintes e na aquisição interestadual de ativo imobilizado ou material para uso ou consumo, diante da imunidade constitucional garantida aos Templos de qualquer culto;

3- O levantamento IMEDIATO do depósito judicial realizado pela AUTORA, constante de petição ID 22995770, tendo em vista que o crédito tributário que se pretendia suspender a exigibilidade foi integralmente recolhido.

P.R. e Intimem-se a autora, a SEFA /PA e a PGE/PA, dando ciência desta decisão.

Cite-se o Estado do Pará, por seu Procurador Geral, para apresentar contestação no prazo legal.
(...)

Em suas razões
, o Agravante aduz que a Agravada não preenche os requisitos para a concessão da imunidade tributária na forma contida na decisão agravada.

Afirma que o caso analisado se trata de 3 diferentes relações jurídicas geradoras de ICMS, sendo a primeira referente à Importação de bens supostamente destinados à construção do templo da autora e às atividades religiosas que realiza, a segunda decorrente da venda interestadual de mercadorias para não contribuintes do ICMS e a terceira em razão da compra interestadual de mercadorias para integrar seu ativo imobilizado ou mercadorias destinadas para seu uso ou consumo.

Aduz que há carência probatória, pois a Agravada deixou de comprovar que as mercadorias importadas estão relacionadas às atividades religiosas que desenvolve. Sustenta que deve prevalecer a presunção de legalidade dos atos praticados pelo Poder Público, o que somente pode ser desconstituído mediante prova em contrário, o que afirma não ter ocorrido no caso em análise.

Sustenta que na segunda relação jurídica da Agravada, quando realiza venda interestadual de mercadorias para não contribuintes do ICMS, a cobrança do ICMS decorrente da diferença de alíquota (DIFAL) é legítima, pois o STF no julgamento do RE 1.287.019, Tema 1093, apesar de ter reconhecido a necessidade de existência de Lei que regulamente a matéria, modulou os efeitos da decisão para considerar válida a cobrança do imposto até o exercício seguinte (ano de 2022) o que ainda poderá ser prorrogado, caso tenha que se aguardar o julgamento de embargos de declaração que também poderá alterar o próprio conteúdo do julgado.

Conclui que está configurado o
periculum in mora
inverso, pois a impossibilidade de cobrança do tributo acarreta prejuízo à coletividade.

Requer a concessão de efeito suspensivo, e ao final, o provimento do recurso.

A Agravada compareceu de forma espontânea e apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Agravante.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em decorrência da imunidade tributária alegada pela Recorrida.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

A imunidade tributária pretendida pelo Recorrente possui como fundamento o exercício de atividades religiosas, a teor do que dispõe o art. 150, inciso VI, letra 'b' e parágrafo 4º, da Constituição Federal:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - Instituir impostos sobre:

b) templos de qualquer culto;

(...)

§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

Dos documentos que instruem a ação originária, denota-se que a Agravada demonstra a probabilidade do direito, necessária à concessão da medida de urgência, pois demonstra que é entidade que desenvolve atividades religiosas, conforme consta em seu cartão CNPJ e atos constitutivos (ids 22965530 e 22965531), além de ser de conhecimento público a sua existência e natureza de suas atividades, o que lhe confere o direito à imunidade tributária na forma constante na decisão agravada.

Ademais, em se tratando de imunidade tributária decorrente das hipóteses previstas no texto constitucional, há presunção de que a destinação do patrimônio ocorre em prol da finalidade essencial da entidade. Neste sentido, o STF já decidiu:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS.
IGREJA. OPERAÇÃO EM QUE A INSTITUIÇÃO RELIGIOSA SERIA CONTRIBUINTE DE DIREITO. HIPÓTESE ABRANGIDA PELA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 150, VI, B E C, DA CONSTITUIÇÃO. PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, DA RENDA E DOS SERVIÇOS ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DAS ENTIDADES IMUNES. CABE AO FISCO PROVAR EVENTUAL DESVIO DE FINALIDADE
. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(ARE 900676 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228

DIVULG 25-10-2016

PUBLIC 26-10-2016)

No que tange ao perigo de dano, este decorre da possibilidade de cobrança indevida do tributo e possível constrição patrimonial da Agravada.

Desta forma, estando presente os requisitos legais, deve ser mantido o deferimento do pedido de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém (PA), 05 de dezembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2022